Tribunal: TJMT
Processo: 1011664-96.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011664-96.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[IZONILDES PIO DA SILVA - CPF: 240.559.211-87 (ADVOGADO), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), DIONIZIO ADILSON CAMPOS - CPF: 466.029.338-68 (AGRAVANTE), TUBOPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS LTDA- EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 03.636.975/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011664-96.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Dionizio Adilson Campos

Agravada
: Tuboplas Industria e Comercio de Tubos Ltda. – em recuperação judicial

E M E N T A

AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE -

DEFERIMENTO DA PENHORA
– ART. 833, II, CPC – PROTEÇÃO RELATIVA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considerando que não se pode presumir sobre os bens que guarnecem a residência do executado são livres de constrição judicial, afigura-se correta a decisão que optou pelo deferimento da medida.

Segundo a jurisprudência do STJ: “É possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011664-96.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Dionizio Adilson Campos

Agravada
: Tuboplas Industria e Comercio de Tubos Ltda. – em recuperação judicial

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Dionizio Adilson Campos em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que na ação de execução por quantia certa contra devedor solvente movida pela Tuboplas Indústria e Comercio de Tubos Ltda. – em recuperação judicial, deferiu o pedido de penhora.

Inconformado, o agravante defende que não restou correta a interpretação adotada pela magistrada, haja vista que a expedição do mandado viola o artigo 833 do CPC, vez que apenas guarda na residência os bens indispensáveis à sobrevivência.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 93245958)
.

A agravada apresentou a contraminuta recursal (id. 94274498)
.

As informações foram prestadas pela magistrada (id. 95627549), mantendo-se incólume o
decisum
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011664-96.2021.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante
: Dionizio Adilson Campos

Agravada
: Tuboplas Industria e Comercio de Tubos Ltda. – em recuperação judicial

V O T O

Extrai-se dos autos que a
Tuboplas Industria e Comercio de Tubos Ltda. – em recuperação judicial moveu ação de execução por quantia certa contra devedor solvente em face de Dionizio Adilson Campos, pleiteando o recebimento da quantia de R$ 52.653,90 (cinquenta dois mil seiscentos cinquenta três reais e noventa centavos).

Durante o trâmite processual, a douta magistrada
a quo
determinou a intimação da exequente para atualizar o cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias. Deferiu, desde já, o pedido de id. 47731616, para a penhora
para penhora dos bens móveis, utensílios e equipamentos que guarnecem a residência do executado, devendo constar no mandado que o meirinho deve entrar em contato com o causídico nos telefones informados às fls. 123/124, que aquele fornecerá meios para o cumprimento, e ainda, defiro o pedido de reforço policial e arrombamento, se necessário.

Após a apresentação dos cálculos pela exequente, a douta magistrada decidiu que:

“Face às considerações esposadas pelo exequente no ID 57831544, verifica-se que, de fato, se trata de demanda que tramita há mais de 18 (dezoito) anos, donde se extrai a urgência no cumprimento do mandado de penhora, sob pena de violação aos direitos fundamentais de celeridade processual e efetividade da tutela jurisdicional
(art. 4o do CPC/15)”

Inconformado, o agravante pleiteia a reforma da decisão, sob o argumento de violação ao art. 833, II e III do CPC, que trata da impenhorabilidade dos pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, requerendo a suspensão da expedição do mandado, posto que apenas a guarda dos bens indispensáveis a sobrevivência, e que não pode aguardar o deslinde do feito, correndo o risco de perder seus bens que guarnecem sua residência, como por exemplo, fogão, televisor, utensílios domésticos e etc.

Pois bem. Tenho que o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto do deferimento da penhora.

Dessa forma, após uma análise detida dos autos, verifico que a razão não acompanha o agravante. Explico.

O artigo 833, inc. II do CPC traz a seguinte redação:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

II
- os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado,
salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida
”.

Da análise dos autos, verifico que a decisão apenas deferiu a penhora
, uma vez que o próprio artigo estabelece a possibilidade de que os bens móveis de alto valor e os que não são usados para suprir as necessidades comuns do devedor podem ser penhorados se não houve outras posses para saldar a dívida.

Vê-se, portanto, que a proteção conferida no art. 833,

II, do CPC não possui caráter absoluto, considerando a possibilidade constrição de bens. Sendo assim, a prova da ressalva legal compete ao próprio executado, após a penhora do bem, uma vez que a execução se realizada no interesse do credor, não podendo obter, como pretende, um verdadeiro “salvo-conduto”.

Destarte, andou bem a magistrada
a quo
ao considerar na informação prestada,
verbis
:

“Ap
resentados os cálculos pela exequente, esta apresentou pedido para cumprimento por meio de oficial de justiça plantonista, diante da tramitação do feito há mais de 18 anos
” (id.
60841636)

Neste sentido, soa a jurisprudência:

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DE BENS MÓVEIS. VIOLAÇÃO DO ART. 489, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ART. 835, DO NCPC. RESPEITADA A ORDEM LEGAL DA PENHORA. TRIBUNAL ESTADUAL QUE CONSIGNOU QUE NÃO FORAM APRESENTADOS BENS PASSÍVEIS DE PENHORA E QUE O IMÓVEL FOI DECLARADO IMPENHORÁVEL POR SER BEM DE FAMÍLIA. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA No 283 DO STF. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PENHORAS SIMULTÂNEAS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA No 282, DO STF. VIOLAÇÃO DO ART. 833, II, DO NCPC. NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE DE PENHORA DE BENS QUE ULTRAPASSEM AS NECESSIDADES COMUNS. ADORNOS DE ALTO VALOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ QUE ADMITEM, INCLUSIVE, A RELATIVIZAÇÃO DA PENHORA DO SALÁRIO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA No 568, DO STJ. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. (STJ, REsp. 1678052/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, decisão monocrática, j. 03.04.2020.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. REJEIÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL DE ELEVADO VALOR. IRRELEVÂNCIA. PENHORA PARCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO.
BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. PENHORA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC
E LEI No 8.009/90. PARÂMETROS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Após ser concedida oportunidade para a complementação/regularização do instrumento, conforme o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a Agravante colacionou aos autos todos os documentos essenciais para a compreensão da controvérsia.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento.

3. Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Agravado/Executado, servindo-lhe de residência, conforme os documentos acostados ao recurso, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição efetivada sobre ele.

4. O mero fato de o imóvel possuir supostamente um elevado valor ou grande dimensão não é capaz de, por si só, retirar-lhe a garantia da impenhorabilidade, uma vez que tais características são irrelevantes para fins de definição legal do bem de família.

5. Não há que se falar em deferimento da penhora parcial do imóvel, uma vez que não restou demonstrada nos autos a possibilidade de desmembramento do bem em unidades autônomas, sem haver sua descaracterização, nem prejudicar o direito à moradia do Agravado.

6.
É possível que a penhora recaia sobre bens móveis que guarnecem a residência do Executado, desde que se observe que a constrição recaia sobre aqueles bens de elevado valor, sobre os que ultrapassem as necessidades comuns de um médio padrão de vida (supérfluos), ou, ainda, sobre os que estão em duplicidade/multiplicidade.

7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que inexiste nos autos. Preliminar rejeitada. Agravo de Instrumento parcialmente provido
. (TJDFT, RAI 07051574820178070000, 5a Turma Cível, Rel. Des. Angelo Passareli, j. 31.01.2018 - negritei)

Desse modo, considerando que não se pode presumir sobre os bens que guarnecem a residência do executado são livres de constrição judicial, ao menos por ora, afigura-se correta a decisão
a quo
que optou pelo deferimento da medida, até mesmo porque, faz-se necessária uma verificação
in loco
, que somente poderá ser realizada pelo meirinho, o que impõe a manutenção da expedição do mandado de penhora.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021